Tribunal: TJMMG
Processo: 2000227-55.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000227-55.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) E LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXCESSO NO EMPREGO DA FORÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não se configura quebra da cadeia de custódia quando ausente qualquer manipulação ou perda de integridade de vestígios, especialmente tratando-se de exame médico realizado em pessoa viva, cuja materialidade encontra amparo em fotografias, vídeos e prova oral. - Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de violência arbitrária e de lesão corporal leve, afigura-se inviável o acolhimento da tese defensiva de estrito cumprimento do dever legal, diante da evidente desproporcionalidade e injustificabilidade da força empregada. - Se o conjunto probatório possui a força necessária para embasar juízo condenatório seguro, inviável é o acolhimento do pleito absolutório com base no princípio do in dubio pro reo. - É incabível a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os crimes tutelam bens jurídicos distintos: a probidade e a legitimidade da Administração Pública (violência arbitrária) e a integridade física da vítima (lesão corporal). - Tendo sido devidamente dosada, deve ser mantida a pena aplicada ao réu. - Correta a aplicação da regra do concurso formal impróprio, diante da existência de desígnios autônomos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 preliminar defensiva e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo 3º Sgt PM Cássio Roberto dos Santos contra a sentença proferida pela juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática dos delitos de lesão corporal, previsto no art. 209 c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (CPM), e de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do Código Penal (CP) comum, c/c o art. 79-A do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (sursis) (Evento 52 – Processo Originário). O apelante foi denunciado pelo Ministério Público, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta no incluso expediente investigativo, iniciado por Portaria, que, no dia 18 de maio de 2024, por volta de 02h00min, na residência situada na Rua Aníbal Narciso da Silva, n° 373, bairro Engenheiro Fernando Ferreira da Silva, na cidade de Pedrinópolis/MG, o denunciado CÁSSIO ROBERTO DOS SANTOS, acima qualificado, ofendeu a integridade física da vítima Ruiter Aparecido de Oliveira da Silva, causando-lhe as lesões de natureza leve descritas no exame de corpo delito de f.68. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para comparecer à residência situada no logradouro supracitado por perturbação de sossego alheio, com abuso de instrumentos sonoros, conforme REDS de ff. 12/23, oportunidade em que os militares Sgt. Cássio Roberto dos Santos, ora denunciado, e Sd. Átila de Almeida Pereira, ambos lotados na 225ª Cia do 37º BPM, dirigiram-se até o local. Chegando ao local, o SGT. CÁSSIO ROBERTO DOS SANTOS, ora denunciado, após a vítima desobedecer à ordem de busca, agarrou a mesma pelos cabelos, desferiu um chute em sua perna e um tapa em sua face. Na sequência, o denunciado, utilizando-se de um bastão, desferiu vários golpes contra a vítima Ruiter, resultando nas lesões descritas no exame de corpo delito já mencionado. A materialidade delitiva consubstancia-se no REDS de ff. 12/23, bem como no exame de corpo delito de f.68. Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência CÁSSIO ROBERTO DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 209 do Código Penal Militar [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Sic - Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 19 de março de 2025 (Evento 2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 9 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 23 de junho de 2025, o Ministério Público aditou a denúncia, imputando ao réu, além do delito de lesão corporal descrito no art. 209 do CPM, o crime de violência arbitrária capitulado no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 art. 322 do CP, em concurso formal impróprio. Em seguida, o aditamento da denúncia foi recebido pela magistrada a quo. Ato contínuo, procedeu-se à oitiva do ofendido Ruiter Aparecido de Oliveira Silva, que solicitou a juntada de alguns documentos (áudios, vídeos e fotos), o que foi deferido e já carreado aos autos. Posteriormente, foram ouvidas as testemunhas Gustavo Batista de Almeida, Andréa Aparecida de Oliveira, Vitória Marins Silva, Felipe Souza da Silva, Celane Siqueira de Melo. Foi ouvido, na condição de informante, Gustavo da Silva. A defesa renunciou ao art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), razão pela qual procedeu-se ao interrogatório. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada dos documentos constantes no evento 1, AP- INQPOL2, fl. 65 a 71, dos Autos n. 2000562-11.2024.9.13.0002, com imagens coloridas e com melhor qualidade para leitura, se possível o original do referido documento. A defesa, por sua vez, nada requereu (Evento 41 – Processo Originário). Na fase do 428 do CPPM, o Ministério Público, em alegações finais escritas, requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, por entender que ficaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (Evento 49 – Processo Originário). Já a defesa sustentou a quebra da cadeia de custódia. Pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, argumentando que ele agiu em estrito cumprimento de dever legal. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição do réu, em razão da insuficiência probatória, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 50 – Processo Originário). Em 18 de agosto de 2025, a sentença penal condenatória foi proferida, tendo a juíza substituta da 2ª AJME julgado procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática dos delitos previstos no art. 209 c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM, e no art. 322 do CP comum, c/c o art. 79-A do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (sursis) (Evento 52 – Processo Originário). Irresignada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, alegou, em preliminar, nulidade do feito em razão da quebra da cadeia de custódia da prova pericial, uma vez que o primeiro exame de corpo de delito, realizado logo após os fatos e na presença do apelante, não constatou lesões, ao passo que um segundo exame, feito no dia seguinte e sem controle estatal, apontou diversas lesões. Pontuou que a julgadora sentenciante tentou justificar a discrepância afirmando que o primeiro exame foi “sem a acurácia necessária”, mas ressaltou que tal suposição não tem qualquer base probatória. Afirmou que tal discrepância, sem justificativa plausível, evidencia a quebra na cadeia de custódia, o que contamina a materialidade do delito, impondo a absolvição pela ausência de prova idônea. Sustentou, no mérito, que a sentença condenatória deve ser reformada por se apoiar em um conjunto probatório frágil e contraditório. Asseverou que o apelante agiu amparado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, pois a vítima encontrava-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 alcoolizada, resistiu à abordagem, proferiu ofensas e não aceitava a prisão, de modo que o uso da força foi proporcional e necessário para restabelecer a ordem. Salientou, além disso, que a condenação se apoiou em depoimentos contraditórios e parciais de pessoas próximas à vítima, em contraste com as testemunhas de defesa, que afirmaram não haver irregularidades na abordagem. Assinalou que, diante da dúvida relevante quanto à dinâmica dos fatos, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do recorrente, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Destacou que, caso mantida a condenação, deve-se afastar a regra do concurso formal impróprio, argumentando que a suposta violência teria sido apenas o meio para a suposta lesão corporal, de modo que deveria prevalecer o concurso formal próprio, com exasperação da pena mais grave, ou ainda a aplicação do princípio da consunção, absorvendo-se a violência arbitrária pelo delito de lesão corporal. Ao final, a defesa apresentou os seguintes pedidos: PRELIMINARMENTE, reconhecer a nulidade da prova pericial por quebra da cadeia de custódia, absolvendo o Apelante por ausência de materialidade delitiva. NO MÉRITO, reformar integralmente a sentença para ABSOLVER o Apelante, seja pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 439, "d", CPPM), seja pela insuficiência de provas (art. 439, "e", CPPM). SUBSIDIARIAMENTE, caso mantida a condenação, afastar o concurso formal impróprio, aplicando a regra do concurso formal próprio ou o princípio da consunção, e redimensionar a pena ao mínimo legal [...] – Evento 65 – Processo Originário. Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do apelo defensivo (Evento 70 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou: [...] pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM CÁSSIO ROBERTO DOS SANTOS nas sanções dos artigo 209, caput, c.c. art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar, e artigo 322 do Código Penal, todos combinados com o artigo 79-A, § 1º, do Código Penal Militar. (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Preliminarmente, a defesa sustentou a nulidade do feito, em decorrência da quebra da cadeia de custódia da prova. Razão, entretanto, não lhe assiste. A denominada cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), destina-se à preservação de vestígios apreendidos, isto é, “todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único. 13. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 689). Em outras palavras, a cadeia de custódia visa garantir a integralidade, a autenticidade e a rastreabilidade das evidências, materiais e informações, desde o momento da sua coleta até sua apresentação no Tribunal. Sobre o conceito de cadeia de custódia, trago à baila as valiosas lições do autor Renato Brasileiro de Lima: Como se pode ter certeza que o exame pericial que atestou a presença do tetraidrocanabinol, principal substância ativa encontrada nas plantas do gênero Cannabis Sativa (maconha), foi realizado na mesma substância apreendida com os traficantes por ocasião da prisão em flagrante? Como se pode admitir que uma arma de fogo, periciada pelo perito oficial para fins de atestar sua eficiência, refere-se àquele mesmo artefato localizado na casa do investigado? É exatamente para responder a essas indagações que se destaca a importância do estudo da chamada cadeia de custódia, que consiste, em termos gerais, em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Funciona, pois, como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória, de modo a assegurar o rastreamento da evidência desde o local do crime até o Tribunal. Sua principal finalidade é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela Polícia, examinados e apresentados em juízo. Fundamenta-se no chamado princípio da autenticidade da prova" (ou princípio da mesmidade), um princípio básico pelo qual se entende que determinado vestígio relacionado à infração penal, encontrado, por exemplo, no local do crime, é o mesmo que o magistrado está usando para formar seu convencimento, Daí o porquê de tamanho cuidado na formação e preservação dos elementos probatórios no âmbito processual penal. (In Manual de Processo Penal – Volume Único. 13. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 685) (Destaque-se). Na hipótese dos autos, não se está diante da preservação de vestígios materiais da infração apreendidos e mantidos sob a custódia do Estado, mas, sim, de repetição de exame médico em pessoa viva, que sequer permaneceu presa para repetição do exame, em decorrência da natureza da infração (perturbação de sossego). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A materialidade, ademais, encontra respaldo autônomo nas fotografias, nos vídeos e na prova oral produzida nos autos, que evidenciam hematomas e edemas compatíveis com a narrativa das agressões. Saliente-se que a segunda análise médica, realizada na manhã do dia seguinte (Evento 1 – AP-INQPOL2, fl. 69/70 – Autos n. 2000562-11.2024.9.13.0002), apenas reforça a constatação das lesões, sem que isso configure irregularidade ou quebra da cadeia de custódia, como sustentado pela defesa. Registre-se que o retorno da vítima ao hospital decorreu da persistência das dores e da constatação de que o primeiro exame médico, realizado durante a madrugada, não abrangeria todas as áreas lesionadas. Ainda assim, o relatório médico consignou “marcha e fácies atípicas”, indicando comprometimento físico, nas pernas e no rosto (Evento 1 – AP-INQPOL2, fl. 67/68 – Autos n. 2000562-11.2024.9.13.0002). Portanto, eventual divergência técnica entre os exames médicos não macula a prova colhida, motivo pelo qual rejeito a preliminar defensiva e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática dos delitos de lesão corporal, previsto no art. 209 do Código Penal Militar (CPM), e de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do Código Penal (CP). Inconformada, a defesa, pela via do presente recurso, pleiteia a absolvição do apelante. Compreendo, entretanto, que razão não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório é coeso e idôneo para comprovar a materialidade e a autoria delitivas. Segundo consta da denúncia, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de perturbação do sossego alheio, envolvendo uso abusivo de som alto. Durante a ocorrência, o recorrente, após desentendimento com a vítima, que desobedeceu à ordem de busca, agarrou-a pelos cabelos, desferiu-lhe um tapa no rosto e um chute na perna. Em seguida, utilizando-se de um bastão (cassetete), teria desferido diversos golpes contra a vítima, ocasionando as lesões descritas no exame médico. A materialidade está demonstrada pelas diversas fotografias e vídeos juntados aos autos (Evento 38 – Processo de Origem), pelos exames médicos (Evento 1 – AP-INQPOL2, fl. 67/68; 69/70 – Autos n. 2000562-11.2024.9.13.0002) e pela prova oral produzida nos autos. A autoria, de igual forma, restou cristalinamente comprovada. No seu interrogatório, o apelante negou a prática dos delitos que lhe foram imputados, salientando que apenas desferiu dois golpes de bastão nas pernas do ofendido para contê-lo, já que havia resistido a abordagem passiva e ativamente. Destacou que não houve qualquer excesso e que seguiu as orientações dos manuais da Instituição sobre o uso progressivo da força, pois a vítima “não acatou nenhum tipo de ordem emanada e foi só escalonando”. Negou que tivesse desferido golpes de bastão nas costas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 do ofendido, frisando que “desconfia que ele já tinha essas lesões de alguma briga anterior” (Evento – VÍDEO12 – Processo Originário). Em contrapartida, a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, foi firme e coerente ao narrar que, ao abrir o portão de sua residência, foi puxado pelos cabelos, recebeu um tapa no rosto e um chute na perna. Em seguida, após falar com o réu que podia "bater igual homem porque daqui vou descer para fazer o corpo de delito", ele pediu um cassetete a outro policial e passou a golpeá-lo diversas vezes, chegando a arremessá-lo na rua, onde continuou as agressões antes de algemá-lo e levá-lo à viatura (Evento 1 – AP-INQPOL2, fl. 28/29; 62/64 – Autos n. 2000562-11.2024.9.13.0002; Evento 41 – VÍDEO 4 – Processo Originário). Tal versão encontra plena confirmação nas declarações, em juízo, da testemunha Vitória Marins Silva, esposa da vítima à época dos fatos, que ouviu o primeiro tapa e os chutes desferidos pelo réu, por estar próxima ao portão. Disse que presenciou o recorrente pedindo o cassetete para o seu colega de farda, tendo ele desferido de dez a quinze golpes no ofendido, que estava com as mãos na cabeça, atingindo-lhe braços, pernas e costas. Ressaltou que o apelante não deu ordem prévia antes de iniciar as agressões e que, após, viu as diversas marcas no corpo da vítima, a qual ficou com o joelho machucado e dificuldade para se locomover (Evento 41 – VÍDEO7 – Processo Originário). Na fase judicial, a testemunha Gustavo Batista de Almeida, também presente no momento do ocorrido, confirmou que o ofendido foi puxado pelos cabelos, levou tapas e chutes e continuou sendo agredido mesmo após estar dominado. Disse que os militares liberaram todos que estavam presentes no local, porém, como percebeu que eles “estavam com maldade”, não quis ir embora, tendo afirmado que dormiria no local. Salientou que estava perto do ofendido e dos militares quando as agressões ocorreram, bem como pontuou que viu as marcas das lesões nas pernas da vítima. Explicou que, quando os policiais bateram no portão, o ofendido gritou “entra aí, pau no cu”, mas ninguém que estava no local sabia que se tratava de policiais, pois estavam esperando um amigo e não havia sirene nem sinais luminosos, destacando que por isso a vítima gritou daquela forma (Evento 41 – VÍDEO5 – Processo Originário). Em juízo, a genitora do ofendido, Andréa Aparecida de Oliveira, disse que foi informada, via telefone, por sua ex-nora, que seu filho havia sido preso, esclarecendo que, quando o encontrou, ele estava muito machucado, no rosto, no ombro e nas pernas. Alegou que começaram a registrar os hematomas no corpo do seu filho assim que saíram da unidade militar, pois, quando assinou o documento e perguntou se a vítima havia agredido os militares, o réu respondeu: “olha, o boletim de ocorrência eu fiz, é meu. Eu já avisei vocês uma primeira vez e vou avisar de novo, se vocês não estiverem de acordo, amanhã vocês procuram seus direitos” (Evento 41 – VÍDEO6 – Processo Originário). Por fim, a testemunha Felipe Souza da Silva e o informante Gustavo da Silva Fonseca afirmaram, em juízo, que não presenciaram toda a abordagem, pois deixaram o local quando foram liberados. Ambos relataram que, enquanto estiveram presentes, não visualizaram qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 agressão e confirmaram que tinham ingerido bebida alcoólica e que o barulho que faziam poderia, de fato, estar perturbando os vizinhos. O informante esclareceu, ainda, que o ofendido estava falando mais grosso e mais alto com os policiais, não aceitando a abordagem, porém não viu xingamentos ou agressões (Evento 41 – VÍDEO8/VÍDEO10 – Processo Originário). Pela análise minuciosa das provas produzidas nos autos, inobstante as alegações defensivas e a autodefesa exercida pelo recorrente, compreendo que não há dúvida da prática dos delitos de violência arbitrária e de lesão corporal, sendo inviável o acolhimento do pleito de aplicação da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Observa-se que a conduta do acusado se iniciou de forma lícita, em estrito cumprimento do dever legal, pois a guarnição policial foi acionada para atender à ocorrência de suposta contravenção penal de perturbação do sossego. Entretanto nenhum elemento probatório sugere que o ofendido representasse ameaça real à integridade dos policiais ou à segurança da ocorrência, ou seja, não há nos autos prova de resistência ativa capaz de justificar, nos termos da técnica policial e dos regulamentos internos, a intensidade da força empregada. Pelo contrário, a vítima e as testemunhas descreveram uso reiterado de força – tapas, chutes e diversos golpes de cassetete –, inclusive quando o ofendido já se encontrava com as mãos na cabeça, circunstância que afasta a tese de legítima atuação policial. Não desconheço que a então esposa do ofendido afirmou que ele fica agressivo quando ingere bebida alcoólica, porém, na ocasião da abordagem, a mesma testemunha disse que o apelante agrediu a vítima antes mesmo de emanar qualquer ordem. É válido transcrever trecho do Relatório de Indiciamento feito pelo encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM): Vale destacar que as lesões apresentadas pelo ofendido por meio de fotos (fl. 65) bem como as descritas no formulário de quesitos de lesões corporais confeccionado pelo médico Dr. Felipe (fl. 68 e 69) são compatíveis com as agressões relatadas pelo ofendido, pela sua esposa Vitoria e o amigo do casal Gustavo, ou seja golpes de bastão na região das pernas (bastão). Entretanto, as lesões não são compatíveis com o relatado pelo Sgt Roberto no que diz respeito ao uso moderado de força para quebrar a resistência oferecida pelo ofendido, o qual mencionou que desferiu dois golpes de bastão na região das pernas do ofendido, porém nas imagens apresentadas pelo ofendido (fl. 65) contém aparentemente quatro hematomas que aparentam ser oriundos de golpe de bastão devido ao formato da lesão na pele da perna do ofendido. Assim, fica evidente que o uso da força pelo Sgt Roberto foi desproporcional a resistência oferecida pelo ofendido [...] - (Evento 1 – REL_FINAL_IPM3, fl. 9 – Autos n. 2000562-11.2024.9.13.0002) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Cediço é que, para a configuração do delito previsto no art. 322 do CP, é indispensável que a violência seja empregada de forma arbitrária, ou seja, desprovida de qualquer legitimidade, além de ser perpetrada no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Em outras palavras, emprega-se violência como se essa fosse imprescindível para exercer adequadamente a função pública. Sobre o delito, o autor Cleber Masson explica: O funcionário público deve empregar a violência "no exercício da função" (efetivo desempenho da função pública) ou "a pretexto de exercê-la" (o agente alega estar no exercício da função pública, quando na verdade não está). Utiliza-se a violência como se esta fosse imprescindível para o normal desempenho do mister público, ou seja, o meio de execução funciona como desculpa para a ilegítima atuação do agente. Entretanto, nem toda violência usada pelo funcionário público leva à configuração do delito. A violência deve ser arbitrária, isto é, injustificada, desproporcional, absolutamente dispensável para o exercício da função pública [...] (Direito Penal Especializado, vol. 3: parte especial. arts. 213 a 359-H / Cleber Masson. – 4. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 698) (Destaca-se). Ora, no caso dos autos, compreende-se que não resta dúvida de que inexiste justificativa legal apta a respaldar a violência empregada pelo réu no momento da abordagem, que resultou em diversas lesões no ofendido. Conforme bem pontuado na r. sentença, houve “descompasso absoluto entre o grau de ameaça oferecido e a intensidade da força empregada, caracterizando a ‘arbitrariedade’ exigida pelo art. 322 do Código Penal e resultando no resultado lesivo típico do art. 209 do Código Penal Militar”. Assim, afasto a excludente invocada pela defesa, ratificando, inclusive, a motivação consistente já expendida na sentença. A alegação de dúvida quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos igualmente não prospera. A coerência dos depoimentos, a convergência dos relatos e a materialidade demonstrada pelas imagens e laudos conferem ao conjunto probatório a força necessária para embasar juízo condenatório seguro, sendo oportuno ressaltar que o princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o acervo probatório é sólido e harmônico, como no presente caso. A propósito, cito julgados nesse sentido: Apelação Criminal. Artigo 322 do CP. Violência arbitrária. Negativa de autoria. Autoria comprovada. Injusto culpável. Negado provimento. 1. Conjunto probatório harmônico formado por imagens de vídeo, auto de descrição fotográfica e escala de serviço. 2. Prova suficiente de autoria. 3. Os apelantes golpearam o civil com a tonfa inúmeras vezes e depois o jogaram no solo. 4. Atitude injustificada. Civil não demonstrava perigo ou risco às guarnições. 5. Não reconhecido uso de força moderada. Excesso. Correta a condenação dos apelantes pelo crime de violência arbitrária. 6. Dosimetria das penas privativas de liberdade mantidas. (TJMSP - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Apelação Criminal n. 0003614-41.2020.9.26.0030 – Relator: Juiz Enio Luiz Rosseto – D.J.: 29/09/2022) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO - ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 3º, "A" E "I", DA LEI N. 4.898/65), SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 232, DO ECA) E VIAS DE FATO (ART. 21, DA LCP) - PRESCRIÇÃO PELAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE - VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322, DO CP) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE. - A prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente prevista. - Se o material incriminatório é robusto e não deixa dúvidas em relação à materialidade e à autoria do crime de violência arbitrária, a condenação do apelado é medida que se impõe. - Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia até a presente data, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal. - Recurso ministerial provido. Em consequência, de ofício, declarada extinta a punibilidade do apelado, pela prescrição.) (TJMG - Apelação Criminal 1.0525.11.019975-5/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (Destaca-se). No que tange ao pedido de aplicação do princípio da consunção, entendo que também não merece acolhimento. Embora ambos os delitos derivem da mesma sequência fática, tutelam bens jurídicos diversos: o crime de violência arbitrária protege a probidade e legitimidade da Administração Pública, enquanto o crime de lesão corporal tutela a integridade física da pessoa. A lesão corporal não constitui mero meio necessário à prática da violência arbitrária, tratando-se, pois, de delitos autônomos. Nesse sentido, há julgado deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 322 DO CÓDIGO PENAL E ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS OFERECIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS - INOBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 93, IX, DA CF/88 - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPÍO DA CONSUNÇÃO - O CRIME DE LESÃO CORPORAL NÃO CONSTITUIU MEIO NECESSÁRIO PARA O DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA - BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS - PROVIMENTO NEGADO. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000608-96.2021.9.13.0004, Relator: Sócrates Edgard dos Anjos, DJ.: 20/04/2023, DJe: 04/05/2023) (Destaque-se). Em face da manutenção da condenação, passo à dosimetria da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Segundo os autores Cícero Robson Coimbra e Marcello Streifinger, o julgador deverá “navegar nos parâmetros já estabelecidos para aquele crime, fixando a pena-base maior conforme conclua pela maior gravidade do crime ao avaliar a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução e as circunstâncias de tempo e lugar” (in Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 636) (Destaque-se). No caso, entendo que não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda, tendo a magistrada observado, de forma judiciosa, o critério trifásico de dosimetria da pena em relação a cada delito, fixando-a com base em fundamentação concreta e alinhamento aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça. Na primeira fase, observa-se que o aumento da pena-base, em ambos os crimes, foi devidamente justificado, com correto reconhecimento da circunstância judicial de maior extensão do dano e aplicação do quantum de exasperação adequado, razoável e proporcional. Assim, fixou-se a pena-base em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção para o crime de lesão corporal e em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção para o delito de violência arbitrária. Na segunda fase, a pena foi corretamente exasperada em 1/5 (um quinto) apenas em relação ao delito de lesão corporal, em virtude do reconhecimento da agravante de estar em serviço, prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, sendo estabelecida a sanção intermediária em 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção. Quanto ao delito de violência arbitrária, a reprimenda foi mantida no patamar anteriormente fixado. Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda do delito de lesão corporal foi estabelecida em 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e a sanção do crime de violência arbitrária foi estabelecida em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Quanto ao pleito de aplicação da regra do concurso formal próprio, sem razão a defesa. Isso porque, na hipótese em apreço, embora haja unidade de ação, os crimes de lesão corporal e de violência arbitrária são resultantes de desígnios autônomos, tendo o apelante elegido uma conduta dolosa como forma de alcançar resultados distintos. Logo, correta a aplicação da regra do concurso formal impróprio, que resultou na soma das penas, com a concretização definitiva da reprimenda do réu em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena. Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso da defesa. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator